Tribunal: TJDFT
Processo: 0712959-73.2022.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-10-07
Data de publicação: 2022-10-19

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. PRAZO PARA INTERPOSIÇÃO. 10 DIAS ÚTEIS. ART. 42 DA LEI No 9.099/95. INTEMPESTIVIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte requerida em face da sentença que julgou procedente os requerimentos contidos na inicial, condenando a requerida ao pagamento do valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais a título de dano moral e determinou a substituição do aparelho celular do autor, marca SAMSUNG, modelo Galaxy S9, por outro igual ou superior, em perfeitas

condições de uso, no prazo de 15 dias, sob pena de multa diária de R$ 50,00, até o limite de R$ 5.000,00.

2. A sentença foi disponibilizada no Diário da Justiça Eletrônico (DJe) em 20/07/2022 (ID 39056670) e publicada em 21/07/2022, todavia, neste dia, o PJe apresentou várias ocorrências de indisponibilidade, portanto, considera-se publicada no dia 22/07/2022, com o termo inicial dia 25/07/2022, segunda-feira. Nos termos das Portarias Conjuntas no 101 e 102, de 2 e 4 de agosto, respectivamente, os prazos foram suspensos de 01/08/2022 até 05/08/2022 e no dia 08/08/2022, houve a prorrogação do prazo para o primeiro dia útil seguinte, em razão de problema no DNS (Domain Name System – Sistema de Nome de Domínio). Com essas considerações, o prazo para apresentação do recurso inominado, contados os 10 dias úteis, seria até o dia 15/08/2022. O presente recurso foi interposto em 23/08/2022 (ID 39056676), de modo intempestivo.

3. A Turma Recursal é o juiz natural dos recursos interpostos contra as decisões proferidas no âmbito dos juizados especiais e, por isso, não está vinculada à análise dos pressupostos de admissibilidade efetuada pelo Juízo de origem.

4. O recurso foi interposto pela parte após findo o prazo legal, portanto, intempestivo, restando prejudicada a análise do mérito.

5. RECURSO NÃO CONHECIDO.

6. Condenado o recorrente ao pagamento de custas e honorários de sucumbência, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (art. 55 da Lei 9.099/95 e ENUNCIADO 122 FONAJE– É cabível a condenação em custas e honorários advocatícios na hipótese de não conhecimento do recurso inominado).

7. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.